Tribunal: TJBA
Processo: 0303080-56.2015.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0303080-56.2015.8.05.0001.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

EMBARGADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA, GABRIEL MANICA MENDES DE SENA, DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA, LORENA CAVALCANTE LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2.
Quanto ao ponto suscitado pelo embargante, especificamente, cumpre ressaltar que o acórdão foi claro no que diz respeito à adequação do caso concreto ao paradigma vinculante aplicado.

3
. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno
nº.
0303080-56.2015.8.05.0001.2.EDCiv
,

sendo Embargante
o

ESTADO DA BAHIA,

e

Embargado

TIM NORDESTE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Salvador, .